Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-17.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescentes (art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Preliminar inconsistente. Denúncia que detalha todas as circunstâncias do fato criminoso, em plena consonância com o art. 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acusado flagrado comercializando drogas. Palavras

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescentes (art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Preliminar inconsistente. Denúncia que detalha todas as circunstâncias do fato criminoso, em plena consonância com o art. 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acusado flagrado comercializando drogas. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento benevolente. Erro material caracterizado. Impossibilidade de redução da pecuniária. Regime inicial semiaberto adequado. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido, rejeitada a preliminar e com observação.